Tribunal: STF
Processo: AI 191105
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL POR
AUSÊNCIA DOS RESPECTIVOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRETENSA
AFRONTA AO ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
      Questão circunscrita ao âmbito de interpretação de normas
de natureza infraconstitucional, relativa às hipóteses de cabimento
do recurso especial, não havendo espaço, por isso, para seu exame em
sede de recurso extraordinário.
      Agravo regimental improvido.